Tribunal: TJSP
Processo: 1008806-53.2016.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008806-53.2016.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
AEROMAR TRANSPORTES LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008806-53.2016.8.26.0161/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1008806-53.2016.8.26.0161/50000.
Embargante: Maria de Fátima Oliveira da Silva.
Embargada: Aeromar Transportes Ltda. ME - EPP.
Ação: Indenização.
Comarca: Diadema 4a Vara Cível.
Voto no 27.216
Embargos de Declaração. Inocorrência das hipóteses
do artigo 1.022 do CPC. Acórdão que apreciou todas
as
questões
submetidas
a
julgamento.
Mero
inconformismo com o resultado obtido que revela o
nítido
caráter
infringente.
Prequestionamento.
Desnecessidade. Art. 1.025, do CPC/15. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 386/392, que negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela ora
embargante.
Irresignada, alega a embargante, em
suma, que o acórdão padece de omissão, vez que não
aplicou a legislação pertinente ao caso, salientando que
houve inversão indevida do ônus da prova de culpa da
vítima. Sustenta o caminhão da embargada invadiu a via por
onde seguia a motocicleta da vítima, motivo pelo qual
deveria obedecer a preferência de passagem da motocicleta.
Afirma que havia uma distância de 46 metros entre o retorno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008806-53.2016.8.26.0161/50000 -Voto no
3
e o acesso utilizado pelo caminhão, espaço suficiente para
que o acesso do veículo fosse feito gradualmente e em
ângulo aberto. Argumenta, ainda, que restou evidenciado
que o acidente ocorreu na altura do retorno, diferentemente
do que alegou a testemunha Danielle em seu depoimento.
Requer o acolhimento dos presentes embargos a fim de
sanar
os
vícios
apontados,
pugnando
pelo
prequestionamento de toda a matéria discutida.
Recebo os embargos, pois tempestivos.
É o relatório.
Sem razão a embargante.
Com efeito, o acórdão foi claro ao
apontar que “o laudo de fls. 55/59, embora sem conclusão
acerca da velocidade com que a vítima conduzia a
motocicleta, faz relevante observação quanto à lombada
existente na via antes da colisão, com finalidade de redução
da velocidade para impedir colisão com quem vem do
retorno (fls. 51).”.
Além disso, ainda que a embargante
alegue que o depoimento da testemunha Danielle é inválido,
é certo que ela reforçou a versão dos fatos apresentada no
âmbito do registro da ocorrência (fls. 25) pelo motorista e
pelo passageiro do caminhão, ao passo que as testemunhas
Jozelma e Joelma, arroladas pela autora, não presenciaram
os fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008806-53.2016.8.26.0161/50000 -Voto no
4
Por fim, cumpre ressaltar que não há que
se falar em inversão indevida do ônus da prova, vez que a
decisão combatida afirmou que “ainda que se aplique ao
caso em apreço a responsabilidade objetiva insculpida no
artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, verifica-se que
a empresa-ré se desincumbiu satisfatoriamente do ônus
previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ao
demonstrar a culpa exclusiva da vítima pelo evento”.
Como
se
vê,
fica
claro
que,
inconformada com a solução dada pela Turma Julgadora,
pretende a embargante imprimir caráter infringente aos
embargos, não sendo, contudo, pretensão viável no presente
caso, eis que não se trata de flagrante nulidade ou correção
de simples erro material.
No
mais,
conquanto
pretenda
o
prequestionamento da matéria, revela-se desnecessário a
menção expressa das matérias objeto de recurso, visto que,
segundo o artigo 1.025 do CPC/15, consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que a embargante suscitou para
fins de prequestionamento.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
WALTER EXNER
Relator